Tribunal: STF
Processo: ARE 1600225
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 122, fl. 2):

“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO Pretensão à anulação do ato administrativo que declarou a inaptidão da apelada no exame médico para o cargo de Professor de Educação Básica, com a sua consequente nomeação para o cargo Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente Cabimento Apelada que foi considerada inapta em razão de ser portadora de rouquidão em sua voz, condição considerada capaz de afetar a eficiência e a continuidade do serviço público, sobretudo em razão de a função de professora exigir muito da voz Laudo pericial produzido nestes autos que confirmou a inaptidão da apelada para o exercício da função de professora Inaplicabilidade do TEMA nº 1.015, de 30/11/2.023, do STF, uma vez que no presente caso a apelada apresenta atualmente condição de saúde com sintoma incapacitante, que configura restrição relevante para o exercício da função pretendida Sentença reformada APELAÇÃO provida, para julgar a ação improcedente Condenação da apelada a arcar com as custas/despesas do processo e com os honorários advocatícios devidos ao representante do apelante, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (R$ 47.136,00, de 30/11/2.022), observada a justiça gratuita concedida a ela.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 125), foram desprovidos (Doc. 130).
No Recurso Extraordinário (Doc. 136), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MÁRCIA GAMA FILHO alega que o acórdão violou aos arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II, E 93, IX, da Constituição.
Aponta inicialmente “omissão do v. Acórdão recorrido em analisar tese jurídica apresentada pela autora recorrente (“vinculação ao instrumento convocatório” e “isonomia”) que, se adotada, teria o condão de infirmar o quanto decidido nos autos”.
Quanto ao mérito da causa, registra que o acórdão recorrido “baseou-se no laudo pericial, concluindo que a autora recorrente, embora não apresentasse doença incapacitante imediata, tinha risco significativo de agravamento de lesões vocais devido à alta demanda decorrente da função”. Entretanto, “a decisão ignorou que a autora-recorrente já atuava como professora em Ferraz de Vasconcelos, sem relatos de incapacidade ou afastamento, dando prioridade a uma interpretação do laudo técnico sobre a realidade material”.
Assevera que “a decisão baseou-se em um prognóstico hipotético, sem comprovação de que a autora-recorrente efetivamente geraria custos ou afastamentos, contrariando o princípio da razoabilidade, pois desconsiderou a aptidão funcional efetivamente demonstrada”.
Alega que “o próprio laudo pericial de fls. 367-378 atesta que a “rouquidão” ou “disfonia” apresentada pela autora-recorrente não possui natureza de condição incapacitante ou tampouco pode ser considerada como uma doença grave”.
O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que incide a Súmula 279/STF.
Interposto Agravo, houve a refutação do referido óbice processual.
É o relatório. Decido. 

Eis a tese de julgamento do Tema 1015 da repercussão geral:

“É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).”

Segue a ementa do precedente:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Concurso público. Vedação à posse de candidata que fora acometida por câncer. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a legitimidade da vedação à posse em cargo público de candidato que esteve acometido de doença, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição para o trabalho. No caso concreto, a recorrente obteve aprovação em concurso público, mas foi considerada inapta por ter sido acometida de carcinoma mamário tratado menos de cinco anos antes da avaliação médica admissional. 
2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 
3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. 
4. No caso concreto, a decisão administrativa impugnada se fundamentou em norma do Manual de Perícias Médicas específica para as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, sem que houvesse previsão semelhante para doenças urológicas ou outras que acometam igualmente homens e mulheres. Ao estabelecer período de carência especificamente para carcinomas ginecológicos, o ato administrativo restringe o acesso de mulheres a cargos públicos, incorrendo em discriminação de gênero. 
5. Provimento parcial do recurso extraordinário, para condenar o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à recorrente, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).
(RE 886131, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 18-03-2024)”

De outro lado, seguem os argumentos do Tribunal recorrido, para manter a exclusão da candidata do concurso público:

“Assim, nota-se que a perita judicial atestou que a apelada possui persistência significativa de sua alteração vocal, mesmo após ter realizado procedimento cirúrgico para correção de seu quadro de saúde, de modo que o exercício da função de professora a exporá a risco significativo de recidiva de lesões nas cordas vocais. 
Desta forma, não há dúvidas sobre a existência de alterações no quadro de saúde da apelada no que tange à sua voz, o que a torna inapta para o exercício da função de professora, na qual há exigência de uso intenso da voz. 
O caso não trata de condição de saúde que apenas futuramente poderá ser causa de afastamento da apelada das suas funções, mas sim de situação atual que, em prejuízo do interesse público, a impede de exercer de forma adequada o magistério, conforme reconhecido na perícia médica realizada na via administrativa pelo apelante e nos autos da presente ação. 
Portanto, o presente caso não trata de juízo hipotético sobre potencial agravamento das condições de saúde da apelada, mas sim, como dito acima, de condição atual, e que, no futuro, certamente se agravará. Desse modo, não se aplica ao caso o TEMA nº 1.015, de 30/11/2.023, do Supremo Tribunal Federal.”

Os fatos incontroversos acima delineados indicam que a solução adotada pelo Tribunal de origem destoa do precedente desta SUPREMA CORTE. 
Consta na ementa acima transcrita que “o risco futuro e incerto de recidiva” não pode determinar a exclusão de candidato em concurso público. O quadro que emerge destes autos é de uma condição que presentemente não inviabiliza a atuação da ora recorrente como professora, de modo que deve ser mantida no concurso.

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença de procedência do pedido inicial.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente